Tribunal: TJES
Processo: 5004487-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004487-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERILZA MATOS DA COSTA e outros (4)

AGRAVADO: AERTON MATOS DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Erilza Matos da Costa e outros
contra decisão que, em ação de dissolução de condomínio e alienação judicial, indeferiu o pedido de fixação de aluguéis provisórios pelo uso exclusivo do imóvel comum pelos agravados
Aerton Matos da Costa
e
Haydee Matos da Costa
. Os agravantes alegam que os agravados residem exclusivamente no imóvel sem pagamento de aluguel, o que justificaria a fixação de valor provisório correspondente a dois salários mínimos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: determinar se é possível fixar provisoriamente aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, sem a prévia dilação probatória necessária para avaliação do valor de mercado do imóvel e critérios de precificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o coproprietário que utiliza o imóvel de forma exclusiva deve pagar aluguel aos demais coproprietários, proporcionalmente à sua cota, conforme entendimento consolidado (AgInt no AREsp n. 2.215.613/SP).

4)
Contudo, a fixação de aluguéis provisórios exige elementos probatórios suficientes que permitam avaliar o valor de mercado do imóvel e definir critérios de precificação, o que não está presente no caso em análise.

5)
A decisão de indeferimento da tutela de urgência é justificada pela necessidade de maior dilação probatória, como evidenciado em precedentes, sendo essencial a verificação das características do imóvel e a extensão do uso exclusivo pelos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. A fixação de aluguéis provisórios pelo uso exclusivo de imóvel comum exige prévia dilação probatória para a determinação do valor de mercado do imóvel e critérios de precificação.

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.315, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.215.613/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5001878-36.2024.8.08.0000, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Segundo se depreende, as recorrentes informam que
Aerton Matos da Costa
e
Haydee Matos da Costa
utilizam o imóvel comum de forma exclusiva há quase dez anos, sem pagar qualquer valor aos coproprietários, e sem haver ajuste quanto ao uso.

As agravantes pleitearam a fixação de aluguel provisório, no valor de dois salários mínimos mensais, até a desocupação do imóvel.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de fixação provisória de alugueis pelo uso exclusivo de bem comum.

No caso, cuida-se de condomínio voluntário
pro indiviso
fundado em instrumento contratual de compra e venda de imóvel (Id. 32277428), presumida a divisão da propriedade em partes iguais (
concursu partes fiunt
), a teor do parágrafo único do art. 1.315 do Código Civil:

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

Parágrafo único.
Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos
.

De acordo com a iterativa jurisprudência do STJ,
“o coproprietário que ocupa o imóvel, de forma integral e exclusiva, deve pagar aluguel aos demais condôminos, na proporção de sua quota. Assim, se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização, mediante o pagamento dos alugueres, àquele que se encontra privado da fruição da coisa”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Entretanto, à míngua de elementos seguros capazes de demonstrar as características mercadológicas do imóvel e critérios de precificação, não se releva possível, neste momento processual, a fixação de alugueis.

É de se conferir:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001878-36.2024.8.08.0000 AGRAVANTES: BENEDITA DA SILVA DOMINGOS E MARIA HELENA DA SILVA DOMINGOS AGRAVADOS: IOLANDA DOMINGOS DA SILVA E JOSÉ MARCOS DA SILVA DOMINGOS RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA – USO EXCLUSIVO DO BEM POR HERDEIROS – LEGITIMIDADE ATIVA -
FIXAÇÃO VALOR DEVIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. [...] 4.
Não obstante os demais herdeiros tenham direito de pleitear o recebimento dos aluguéis daqueles que ocupam imóveis do espólio com exclusividade, não sendo necessário aguardar a partilha, a causa demanda dilação probatória, não sendo possível fixar tal obrigação sem um amparo probatório satisfatório. 5. Diante da necessidade de maior dilação probatória, seja para a análise se imóvel realmente faz parte do acervo hereditário e se os agravados, de fato, exercem posse exclusiva sobre o imóvel, seja para a fixação dos aluguéis ou seja para a quantificação dos meses devidos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
6. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória/ES, 26 de agosto de 2024. RELATOR (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001878-36.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)